Tribunal: TJSP
Processo: 0000098-65.2010.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Apelação. Homicídio duplamente qualificado. Art. 121, § 2a, I e III, do CP. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Teses preliminares desenvolvidas suscitando irregularidade do uso de algemas durante a sessão de julgamento e menções acerca dos fatos que teriam prejudicado a defesa. Argumentação meritória sobre manifestação dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, confissão

Ementa:
Apelação. Homicídio duplamente qualificado. Art. 121, § 2a, I e III, do CP. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Teses preliminares desenvolvidas suscitando irregularidade do uso de algemas durante a sessão de julgamento e menções acerca dos fatos que teriam prejudicado a defesa. Argumentação meritória sobre manifestação dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, confissão informal a ser considerada na dosimetria e laudos periciais imprestáveis. Provas francamente incriminadoras. Razoável o uso das algemas, pois o réu foi julgado em plenário pelo cometimento de crime grave contra a vida. Menções prejudiciais não evidenciadas, vez que a própria Defesa se utilizou das respectivas argumentações. Provas produzidas adequadamente condizentes com a decisão do Conselho de Sentença. Laudo pericial válido que tão somente tomou como prejudicada a coleta de exames toxicológicos, mas que verificou a causa da morte, concluindo pelo choque hipovolêmico decorrente dos múltiplos ferimentos provocados por arma branca. Materialidade e autoria evidenciadas. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência consideradas. Confissão informal ineficaz. Dosimetria bem aplicada. Pena fixada em 24 anos de reclusão a ser iniciada no regime fechado. Pena e regime adequados. Sentença mantida. Recurso improvido.